Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-37.2020.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001029-37.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), FRANCA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 12.371.682/0001-28 (APELADO), AFONSO DOS SANTOS FRANCA - CPF: 444.266.823-04 (APELADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica Na suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. precedentes do stj

2. no caso, Havendo autocomposição da ação de execução fiscal, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra França Serviços Terceirizados Eirelli – EPP e Outro, homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

Inconformado, o apelante sustenta que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito, na forma do art. 922, do CPC, e não a sua extinção, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito permaneça suspenso até o integral cumprimento da obrigação.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 149126781).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de França Serviços Terceirizados Eirelli – EPP e Outro, visando o recebimento de R$ 20.106,08 (vinte mil, cento e seis reais e oito centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 183/2020).

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo de parcelamento do valor devido, requerendo a sua homologação, bem como a suspensão da execução até a quitação integral do débito (id. 149126764).

A douta magistrada
a quo
homologou o pacto celebrado entre as partes, todavia, extinguiu o feito (id. 149126766).

Irresignado,
o apelante sustenta que
o acordo entabulado entre as partes prevê a suspensão do feito executivo até o pagamento integral do débito, na forma do art. 922, do CPC, e não a sua extinção, razão pela qual não é possível admitir a manutenção da r. sentença
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito permaneça suspenso até o integral cumprimento da obrigação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o parcelamento de débito tributário objeto de demanda executiva da ensejo a suspensão da demanda e não a sua extinção, conforme previsto no art. 151, inc. VI, do CTN,
verbis
:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

[...];

VI –
o parcelamento
”.
(negritei)

Ora, com a devida vênia, é certo que, convindo às partes no feito executivo, o magistrado deve homologar o acordo entabulado e suspender o trâmite processual, nos termos do art. 922, do CPC,
verbis
:

“Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único –

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Desse modo, tal posicionamento, decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Neste sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Convenção das Partes. O art. 922, CPC, permite a suspensão da execução por convenção entre as partes. Não autoriza a extinção da execução
. [...] O prazo de suspensão é o prazo convencionado entre as partes.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, ao extinguir a execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo firmado entre as partes.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN JUD. PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTES.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica a suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito, motivo pelo qual a penhora realizada em garantia do crédito tributário deve ser mantida até o cumprimento integral do acordo
.

2. Precedentes: AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015; AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013. Agravo regimental improvido.”
(ADRESP n. 201501654702, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.10.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe
.”
(RAC n. 0004791-20.2016.8.11.0050, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO – SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal
.”
(RAC n. 1000461-97.2021-811-0078, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.02.2022 – negritei)

Logo, a r. sentença merece reparo neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que r. sentença merece ser reformada em parte, determinando a suspensão da ação executiva durante o prazo concedido no acordo para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023